Tribunal: TJES
Processo: 5017255-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017255-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILA VELHA CURSOS TECNICOS LTDA
RECORRIDO: LORENA AGNES NASCIMENTO XAVIER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENSINO TÉCNICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE CERTIFICADO E DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017255-39.2024.8.08.0035

REQUERENTE: LORENA AGNES NASCIMENTO XAVIER

REQUERIDO: VILA VELHA CURSOS TÉCNICOS EIRELI

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENSINO TÉCNICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE CERTIFICADO E DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
.

CASO EM EXAME

1. A recorrida ajuizou ação em face da instituição de ensino Vila Velha Cursos Técnicos EIRELI alegando que, após a conclusão do curso técnico em Administração, em fevereiro de 2023, enfrentou resistência e omissão na entrega de seu diploma, mesmo após diversas solicitações.

2. A requerida alegou que a autora não cumpriu os requisitos formais para a emissão do diploma. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço educacional e condenou a instituição ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado, reiterando a tese de demora injustificada e de prejuízo à sua inserção no mercado de trabalho.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir: (i) se a demora na expedição do diploma, à luz dos documentos e da relação de consumo, caracteriza falha na prestação de serviço; (ii) se há dano moral indenizável, e se o valor fixado na sentença se mostra adequado.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14). A instituição de ensino, como fornecedora de serviços educacionais, responde objetivamente pelos danos eventualmente causados aos alunos em decorrência de defeitos ou falhas em sua prestação.

6. Restou incontroverso que a recorrente concluiu o curso em 12/02/2023, tendo formalizado solicitação do diploma e reiterado esse pedido por diversas vezes. Apesar disso, só obteve resposta efetiva em 2024, quando a requerida passou a alegar pendência documental, sem que, anteriormente, tivesse prestado informações claras sobre a necessidade de requerimento formal e documentos complementares. Tal omissão caracteriza falha no dever de transparência e cooperação, violando o princípio da boa-fé objetiva.

7. Assim, resta configurada a
falha na prestação dos serviços educacionais
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de responsabilidade objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando o defeito do serviço e o dano daí decorrente.

8. A
demora excessiva e injustificada
na entrega dos documentos essenciais para a inserção da aluna no mercado de trabalho, somada à frustração decorrente da inoperância do link enviado,
ultrapassa o mero aborrecimento
, atingindo direito da personalidade e gerando o dever de indenizar.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANO MORAL CARACTERIZADO . VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A demora injustificada e excessiva na expedição de diploma de curso superior regularmente cursado, denota falha na prestação de serviço bastante à caracterização da responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art . 14, do CDC. 2. É devida a reparação a título de dano moral efetivamente evidenciado, mas em quantia adequada às peculiaridades do caso. 3 . Apelo provido em parte, apenas para reduzir a verba indenizatória para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 31 de janeiro de 2023 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001015-44.2020.8.08 .0021, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

9. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a intensidade do abalo suportado pela parte lesada, a gravidade da conduta do ofensor, bem como a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da reparação.

10. No presente caso, a falha na prestação do serviço educacional se revela inequívoca, diante da demora de mais de um ano para a entrega do certificado de conclusão do curso. Trata-se de conduta que extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, sobretudo considerando-se o papel essencial desses documentos para a inserção da autora no mercado de trabalho.

12. Contudo, por se tratar de ato omissivo administrativo, e diante da ausência de prova de prejuízo financeiro específico (como a negativa de contratação formal ou inscrição profissional frustrada), mostra-se adequado o arbitramento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia apta a compensar o sofrimento experimentado pela autora e, ao mesmo tempo, a desestimular a repetição da conduta pela instituição de ensino, assim como atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, revelando-se justo e equitativo à luz dos elementos constantes dos autos.

13. Diante de todo o exposto, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, a teor do que preconiza o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. Configura falha na prestação de serviço a demora excessiva e injustificada na emissão de diploma de curso técnico, em contexto de omissão de informações essenciais pela instituição de ensino, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 373, I e §1º do Código de Processo Civil; artigo 5º, V e X da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº
0001015-44.2020.8.08 .0021
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)